Tribunal: TJPA
Processo: 0805045-40.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805045-40.2018.8.14.0006

APELANTE: ANA LUCIA MARTINS MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR POR ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA (ART. 485, V, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO. ART. 486 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora contra sentença que, em Ação Ordinária proposta em desfavor do Estado do Pará, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da existência de coisa julgada material (art. 485, V, do Código de Processo Civil), em razão de processo anterior (n.º 0000583-96.2015.8.14.0097). Na presente demanda, a Apelante busca a concessão de oportunidade para firmar acordo extrajudicial individual com o Estado do Pará, nos mesmos termos celebrados com outros policiais militares em 2015, visando a sua promoção à graduação de Sargento da Polícia Militar do Pará, sob os prismas da equidade e da justiça constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A controvérsia reside na análise da validade da sentença terminativa proferida pelo Juízo de primeira instância, que reconheceu a existência de coisa julgada material, e, em caso de eventual reforma, na distinção das causas de pedir entre a presente ação e o feito anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O pronunciamento judicial que extingue o processo sem resolução do mérito, como ocorreu na ação anterior (n.º 0000583-96.2015.8.14.0097), gera apenas a estabilidade interna da relação processual, denominada coisa julgada formal, a qual não impede que a parte promova novamente a ação.

3.
Consoante a dicção do art. 486 do Código de Processo Civil, a sentença que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação, notadamente quando há alegação e comprovação de que o vício ou fundamento que levou à extinção prematura da ação anterior (perda superveniente do objeto, no caso) foi superado, ou quando a nova demanda possui causa de pedir e pedido distintos da pretensão original.

4.
O reconhecimento de coisa julgada material, apta a extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, exige a prolação de decisão de mérito (art. 502 do CPC) transitada em julgado, o que não se verifica nos autos, visto que o processo tido por paradigma foi extinto sem apreciação meritória, por perda do objeto.

5.
O Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao confundir a eficácia preclusiva da coisa julgada formal com a imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada material, ensejando a anulação da sentença para que se proceda ao regular processamento do feito e subsequente análise da pretensão meritória.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Apelação Cível conhecida e provida para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem.
Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo que por perda superveniente do objeto, configura coisa julgada formal e não obsta a repropositura da ação, nos termos do art. 486 do Código de Processo Civil, salvo se incorrer nas vedações expressas em lei."

Dispositivos relevantes citados: Art. 485, inciso V, art. 486 e art. 502 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800263-74.2024.8.14.0104 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma.
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Ana Lucia Martins Machado
em face de sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, Estado do Pará, nos autos da Ação Ordinária n.º 0805045-40.2018.8.14.0006, ajuizada contra o
Estado do Pará
. A sentença vergastada acolheu a preliminar de coisa julgada e, consequentemente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, com o seguinte teor:

“Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela autora em desfavor do ESTADO DO PARÁ visando a realização de acordo extrajudicial individual, nos mesmos moldes do estipulado com os demais Policiais em outros processos. Em atenta análise dos autos, constata-se que a autora ajuizou demanda nesta Comarca de Benevides, distribuída sob o nº 0000583-96.2015.814.0097, com pedido mais abrangente, e após ter sido extinta ajuizou a presente ação na Comarca de Ananindeua, com pedido menos abrangente, porém, abarcado pelo pedido da primeira ação implicitamente. Em petição de ID 5703653 a autora procedeu a emenda à exordial e manifestou-se contrariamente ao reconhecimento da prevenção, pois as ações apesar de possuírem as mesmas partes, não há identidade de causa de pedir e pedido, pelo que deve a ação permanecer nesta vara. Em Decisão ID 5961061 o Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua se declarou incompetente para processar e julgar a presente ação, e determinou a redistribuição dos autos por dependência à este Juízo. É o relatório. Decido. Defiro a Justiça Gratuita, diante da declaração de que é pobre no sentido da Lei, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A coisa julgada está relacionada com a sentença judicial, sendo a mesma irrecorrível, ou seja, não admite mais a interposição de qualquer recurso, tornado esta, assim, imutável. O art. 337 do CPC traz o conceito de coisa julgada: Art. 337 (...) § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Nos termos do art. 485, V, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada, podendo conhecer de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme § 3º do citado artigo. Dessa forma, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. V DO CPC. “

Irresignada com o entendimento do Juízo, a Apelante opôs Embargos de Declaração (ID 23102555), apontando a existência de
erro material
na decisão, pois o processo anterior teria sido extinto
sem resolução de mérito
, gerando, portanto, apenas
coisa julgada formal
e não material, o que, nos termos do art. 486 do CPC, não impediria a propositura da nova ação. O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos (ID 23102559), defendendo a manutenção da sentença, alegando a natureza protelatória e temerária da demanda e reforçando o argumento de que, mesmo sendo a extinção anterior por perda do objeto, não haveria mais possibilidade jurídica de discutir a matéria.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, em decisão (ID 23102560), conheceu dos embargos, mas
negou-lhes provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos, sob o argumento de que a pretensão da Embargante configurava tentativa de modificação do conteúdo da sentença e não se enquadrava nas hipóteses de erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

Em suas razões, a Apelante (ID 23102562) pleiteou a concessão da Gratuidade de Justiça e a reforma integral da sentença. O cerne do recurso reside no argumento de que houve um
erro de julgamento
(ou
error in iudicando
) do Juízo
a quo
ao reconhecer a existência de coisa julgada material.

Oportunizado o contraditório, o Apelado,
Estado do Pará
, apresentou Contrarrazões (ID 23102569), pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em sede de parecer (ID 26889407), a douta
Procuradoria de Justiça
, após minuciosa análise dos autos e do contexto fático e processual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de Apelação Cível.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso por estar preenchido os pressupostos de admissibilidade recursal. A Apelante é parte legítima e interessada, o recurso é adequado e tempestivo (interposto dentro do prazo legal de quinze dias úteis, conforme certificado, em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração). Ademais, o preparo recursal foi dispensado em razão do pleito de Justiça Gratuita, que foi deferido pelo Juízo
a quo
na própria sentença recorrida (ID 23102551).

II - Mérito

A lide originou-se de uma pretensão da Apelante, servidora pública militar (Cabo) com extenso tempo de serviço na Polícia Militar do Estado do Pará, que, em sua exordial, narrou ter ajuizado anteriormente uma ação judicial (processo n.º 0000583-96.2015.8.14.0097) visando o ingresso no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2014) da Polícia Militar, tendo, inclusive, obtido uma liminar que lhe permitiu frequentar parte do curso, mais precisamente de 02 de março de 2015 a 09 de abril de 2015. Contudo, em decorrência da revogação da liminar e de suposta ausência de infraestrutura e material didático, a Apelante não conseguiu concluir o referido curso. O processo anterior, segundo a Apelante, foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto.

A presente Ação Ordinária foi ajuizada com um pedido diverso, mas conexo ao contexto fático-jurídico anterior, qual seja: a determinação ao Apelado,
Estado do Pará
, para que conceda à Apelante a
oportunidade de firmar um acordo extrajudicial individual
nos termos idênticos àqueles celebrados em 2015, com outros policiais militares, objetivando, em última análise, a sua promoção à graduação de Sargento da PM/PA, sob a égide dos princípios constitucionais da Impessoalidade, Moralidade, Isonomia e Justiça.

A questão central e controvertida que se impõe à análise desta Corte de Justiça, em sede de Apelação, reside na correta aplicação do instituto da coisa julgada e na consequente possibilidade de repropositura da ação pela Apelante, nos termos do que preceituam os artigos 485, inciso V, 486 e 502 do Código de Processo Civil. A sentença de primeira instância, ao reconhecer a existência de coisa julgada e extinguir o feito sem análise meritória, incorreu em um erro de procedimento (
error in procedendo
) que merece ser corrigido.

Pois bem.

A doutrina e a legislação processual civil brasileira estabelecem uma distinção fundamental entre a
coisa julgada formal
e a
coisa julgada material
.
A primeira
, de natureza endoprocessual, é aquela que
confere imutabilidade à decisão dentro do processo
em que foi proferida, impedindo a rediscussão da matéria naquele mesmo feito, e alcança todas as decisões, sejam elas de mérito (art. 487 do CPC) ou terminativas (art. 485 do CPC).
A segunda,
contudo, é a autoridade que torna imutável e
indiscutível a
decisão de mérito
(art. 502 do CPC) não mais sujeita a recurso, possuindo eficácia
pan-processual
, ou seja, impedindo que a matéria decidida seja rediscutida em qualquer outro processo.

No caso concreto, o Juízo
a quo
utilizou como fundamento de extinção o processo anterior, n.º
0000583-96.2015.8.14.0097
, o qual, segundo a própria narrativa da Apelante e a manifestação da Procuradoria de Justiça, foi
extinto
sem resolução do mérito
, por perda superveniente do objeto
, o que o Apelado,
Estado do Pará
, em suas contrarrazões, não logrou refutar de maneira convincente, limitando-se a insistir na impossibilidade de se rediscutir a matéria. O fato de o processo anterior ter sido extinto sem apreciação do mérito da pretensão autoral significa, por definição, que n
ão houve a formação de
coisa julgada material
.

A consequência jurídica imediata de uma sentença terminativa, aquela que se limita a extinguir o processo sem adentrar no
thema decidendum
, é a geração apenas da
coisa julgada formal
. Tal circunstância, de acordo com o princípio da instrumentalidade das formas e com o direito fundamental de acesso à justiça, não pode servir de óbice intransponível à repropositura da demanda, desde que observadas as disposições legais pertinentes e sanados os eventuais vícios processuais que levaram à primeira extinção.

Neste sentido, o art. 486 do Código de Processo Civil é claro e taxativo ao dispor que
“O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”
. Destarte, a alegação de que a presente ação ordinária estaria fulminada pela coisa julgada material, com base em uma sentença anterior de natureza terminativa, revela-se insubsistente e contrária à expressa dicção legal e à técnica processual. O entendimento adotado pela sentença recorrida, ao aplicar o art. 485, inciso V, do CPC em desfavor da Apelante com base em uma decisão anterior que não resolveu o mérito, configura a incorreta aplicação do direito processual, devendo ser integralmente afastado.

Nessa linha, colaciono julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Daniel Guimarães Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Inexistência de Direito à Indenização por Benfeitorias e Acessões, Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Perdas e Danos, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer coisa julgada decorrente de decisão anterior em ação de usucapião ajuizada por Ronaldo Mesquita Vieira. O apelante sustenta que as ações possuem partes, causas de pedir e pedidos distintos, e que é legítimo proprietário do imóvel, adquirido da União por título definitivo registrado desde 1982. Requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de ação de usucapião anteriormente ajuizada pelo réu desta ação impede o julgamento de mérito da ação reivindicatória ajuizada pelo autor, diante da alegada ocorrência de coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada exige a presença simultânea de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações.

4. A análise dos autos revela ausência da tríplice identidade, sobretudo considerando que, ao lado das partes ocuparem posições opostas nas demandas, as causas de pedir são distintas — aquisição originária por usucapião, de um lado; e propriedade derivada com base em título registrado, de outro —, e os pedidos não se confundem.

5. A ação de usucapião teve por objeto o reconhecimento da aquisição da propriedade pela posse prolongada, enquanto a ação reivindicatória discute a restituição da posse com base em domínio registrado, além de questões relativas a benfeitorias e indenização por perdas e danos.

6.
A sentença que extingue o feito com base em coisa julgada, sem que estejam preenchidos os requisitos legais, configura indevida negativa de prestação jurisdicional, impondo-se sua anulação para regular instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ação de usucapião e ação reivindicatória afasta o reconhecimento de coisa julgada e impede a extinção do processo sem julgamento do mérito com base no art. 485, V, do CPC.

2. A existência de sentença em ação de usucapião não impede, por si só, o regular processamento de ação reivindicatória fundada em título de propriedade registrado.

3.
É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por alegada coisa julgada quando não demonstrada a tríplice identidade entre as demandas.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, § 4º, e 485, V; CC, art. 1.238.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800263-74.2024.8.14.0104 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/12/2025 )

Para além da questão meramente processual, é imperioso registrar que a própria Apelante logrou demonstrar, com a devida profundidade fática e contextual, que
a causa de pedir e o pedido da presente ação ordinária diferem substancialmente daqueles apresentados no feito anterior
.

Na demanda de 2015, a pretensão se restringia ao ingresso e à matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS/2014) em decorrência de liminar, buscando o direito de participar do curso. Na presente ação, a pretensão se dirige à obtenção de um
acordo extrajudicial individual
para a promoção, sob o fundamento da quebra da isonomia e da necessidade de equidade com outros policiais militares que teriam firmado tal acordo em 2015, após o curso.

O pedido formulado na petição inicial de 2018 baseia-se, portanto, em um novo contexto fático e jurídico (os acordos firmados pelo Estado em 2015), que não estava consolidado ou sequer havia se manifestado na época da propositura da ação em 2015, e que, em tese, ensejaria uma análise meritória da conduta administrativa do Estado do Pará sob o prisma da isonomia. A alteração da causa de pedir e do pedido, conjugada com a natureza terminativa da sentença anterior, reforça de forma inexorável o direito da Apelante de ter sua demanda processada e julgada.

O Estado do Pará, em suas contrarrazões, levanta a questão do ato jurídico perfeito e acabado em relação ao curso de 2015. Contudo, tal argumento, que se insere na discussão de mérito, não é apto a impedir o prosseguimento do feito.
A análise da (im)procedência do pedido de acordo extrajudicial e seus reflexos na promoção da Apelante é matéria de fundo que o Juízo
a quo
deixou de apreciar
ao extinguir o processo prematuramente. Afastada a preliminar de coisa julgada, a análise do mérito deve ser devolvida à instância de origem.

Dessa forma, o acolhimento da Apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem se impõe como medida de justiça e de estrita observância das normas processuais vigentes. O pleito da Apelante visa, em última análise, a garantia de uma prestação jurisdicional completa e efetiva, que não foi alcançada com a decisão terminativa, a qual se pautou em premissa jurídica equivocada.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação Cível e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, para o fim de anular a r. sentença de ID 23102551, que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando-se o retorno dos autos à 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides para o regular prosseguimento do feito, com o chamamento do Apelado para oferecer a defesa que entender cabível e a subsequente instrução processual e julgamento do mérito da pretensão inicial.

Determino o prosseguimento do feito no primeiro grau, afastando a coisa julgada reconhecida, para que o mérito da pretensão autoral seja devidamente analisado, respeitando-se o direito da Apelante à ampla cognição de sua demanda.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 19/02/2026